Tribunal: TJDFT
Processo: 0727803-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PROCESSO N.: 0727803-47.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: JOAO BATISTA FERREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva (processo n. 0730876-58.2019.8.07.0001), rejeitou a preliminar avençada pelo executado, ora agravante, concernente à incompetência do Juízo de origem para processar e julgar o feito. Após inclusão do processo em pauta de julgamento (ID 19729768), o agravante peticionou ao ID 20507777, requerendo a extinção do feito, ante o reconhecimento da perda da executividade do título que lastrou a execução e, subsidiariamente, pugna pela suspensão do feito. Determinada a retirada de pauta e intimação da parte adversa para se manifestar (ID 20529927), o agravado exarou tão somente ciência ao ID 20632591. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, no tocante ao pleito de extinção do processo, consigne-se que se trata de inovação recursal e, portanto, não se revela cabível sua análise incidental por esta instância revisora, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. No mais, em consulta ao sistema informatizado do c. STJ, verifica-se do andamento processual do REsp n. 1.319.232/DF que houve a interposição de Recurso Extraordinário pelo Banco do Brasil S.A., alegando, dentre outros argumentos, que se afastou a aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/85, atribuindo-se abrangência nacional à condenação solidária imposta aos réus na ação coletiva. Após, ante o reconhecimento da repercussão geral quanto ao Tema n. 1075 pela Excelsa Corte (RE n. 1.101.937/SP), com determinação de sobrestamento dos processos que versem sobre a aplicabilidade do art. 16 da Lei n. 7.347/85, a eminente Vice-Presidente Ministra Maria Thereza de Assis Moura concedeu, em 21/7/20 (publicação em 4/8/20), efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário interposto contra o acórdão proferido no REsp n. 1.319.232/DF, até o julgamento do tema pelo Supremo Tribunal Federal. Ato contínuo, em 10/8/20 (publicação em 13/8/20), houve determinação de sobrestamento do Recurso Extraordinário pela ilustre Vice-Presidente do c. STJ. Nos autos do RE n. 1.101.937/SP, o eminente Ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão dos processos nos quais esteja pendente a liberação a aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/85 e, opostos embargos de declaração, esclareceu o seguinte (DJE n. 111, divulgado em 6/5/20), ad litteris: A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias –DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. Delineado tal panorama, observa-se, da análise dos autos do agravo de instrumento, que inexiste discussão concernente à aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/85, não havendo que se falar em suspensão do feito nesta instância recursal como pretende o ora agravante incidentalmente. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido. Intimem-se. Oportunamente, inclua-se novamente o processo em pauta de julgamento. Brasília, outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora